Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA COM TORNA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELO RÉU. ESCASSEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INAPTIDÃO DE CONVENCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).

2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato.

3. Alegou a recorrente que em 2019 celebrou com o réu contrato de permuta de um Chevrolet Corsa por “um veículo de marca Renault, não sabendo especificar outras características do veículo, no valor de aproximadamente R$ 13.000,00”. Afirma que o Renault não foi entregue e pede a rescisão do negócio, a indenização do Corsa e compensação por danos morais.

4. O acervo probatório é composto do boletim de ocorrência do perecimento do veículo Corsa registrado pelo réu em 7/4/2021 (ID 54634001), mensagens de terceiros que nem sequer mencionam o negócio e cópia do seguro obrigatório do veículo de 2011 (ID 54634002).

5. Na audiência de conciliação, à qual não compareceu o recorrido, a parte autora afirmou “já ter juntado aos autos todos os atos probatórios necessários a propositura da ação, não tendo outras provas a produzir.” (ID 54636412)

6. A escassez do quadro probatório, a inaptidão de convencimento das provas apresentadas e a ausência de verossimilhança das alegações inviabilizam a aplicação dos efeitos da revelia e, por conseguinte, o reconhecimento da existência e da validade do contrato verbal de permuta supostamente ajustado entre as partes.

7. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.